Tribunal: TJMT
Processo: 1031131-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031131-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Reivindicação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ELINEI DE FIGUEIREDO PINHEIRO - CPF: 205.997.811-49 (AGRAVANTE), ELIANA GONCALVES PINHEIRO PIMENTA - CPF: 429.699.481-68 (AGRAVANTE), ALEX SPINELLI PIMENTA - CPF: 049.389.488-85 (AGRAVANTE), NADIA GONCALVES PINHEIRO BIANCARDINI - CPF: 429.700.911-00 (AGRAVANTE), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), JOAO EUGENIO GONCALVES PINHEIRO NETO - CPF: 452.541.761-72 (AGRAVANTE), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (AGRAVANTE), SILVANO ALVES BERNARDO - CPF: 608.780.969-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
– SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1031131-22.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: ELINEY FIGUEIREDO PINHEIRO E OUTROS

AGRAVADO:

SILVANO ALVES BERNARDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELINEY FIGUEIREDO PINHEIRO
,
ELIANA GONÇALVES PINHEIRO PIMENTA
,
ALEX SPINELLI PIMENTA
,
NADIA GONÇALVES PINHEIRO BIANCARDINI
e
PEDRO PEREIRA DE SOUZA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz
Leonardo Lúcio Santos
, da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da Ação Reivindicatória no 1002777-25.2020.8.11.0044, ajuizada por aqueles em desfavor de
SILVANO ALVES BERNARDO
, indeferiu o pedido de substituição/inclusão da matrícula no 2.576 pela matrícula no 2.578, reputando inviável o aditamento do pedido após o saneamento; indeferiu, ainda, a dilação do prazo para pagamento da primeira parcela dos honorários periciais e determinou a intimação da parte autora para comprovar o adimplemento em 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão da prova técnica, providências fundadas no art. 329 do CPC e no estágio instrutório do feito (decisão assinada em 18/08/2025 e publicada em 20/08/2025).

Em breve histórico processual, a demanda é proposta para reivindicação de área rural denominada “Ronuro”, composta originariamente pelas matrículas no 2.579, 2.576 e 2.580; o Juízo indeferiu tutela de urgência, saneou o processo, rejeitou preliminares, designou prova pericial e, após suspensão por 60 dias, intimou os autores ao pagamento dos honorários periciais. Sobrevém petição dos autores, informando equívoco na indicação do imóvel ocupado, com pedido de substituição da matrícula no 2.576 pela no 2.578; o réu não se opõe, limitando-se a pleitear adequação do valor da causa. Não obstante, a decisão agravada concluiu pela impossibilidade de alteração do pedido após o saneamento e pela negativa de dilação de prazo para custeio da prova técnica, determinando-se a comprovação do pagamento sob pena de preclusão.

Nas razões recursais, os agravantes, inicialmente, afirmam o cabimento do agravo de instrumento por taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, invocando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.704.520/MT, ao fundamento de que a manutenção da decisão interlocutória torna inútil o exame apenas em apelação, por comprometer a instrução probatória e a utilidade do processo.

Quanto ao mérito, defendem que o pleito não configura aditamento do pedido, mas sim correção de erro material na identificação do objeto litigioso, porque a área efetivamente ocupada pelo Agravado corresponde à matrícula no 2.578, e não à no 2.576.

Asseveram que a retificação se limita a adequar a descrição do imóvel à realidade fática, sem alteração do pedido nem da causa de pedir, podendo ser promovida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, conforme orientação consolidada sobre erros materiais.

Realçam que o próprio agravado não se opôs à substituição do número da matrícula, tendo requerido apenas a adequação do valor da causa, o que evidencia a inexistência de prejuízo ao contraditório.

Ainda, articulam que a negativa judicial caracteriza formalismo excessivo e contraria os arts. 4o e 6o do CPC (primazia do julgamento de mérito e cooperação processual), além de comprometer a efetividade da tutela jurisdicional em violação ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da Constituição).

Alegam que, uma vez saneado o feito e determinada a perícia, a manutenção do equívoco conduziria à produção de prova técnica sobre área distinta daquela realmente controvertida, gerando retrabalho, custos indevidos e risco de nulidades.

Nesse prisma, sustentam ser cabível, se necessário, readequação do saneamento (art. 357, §1o, do CPC) e consideração de fato superveniente/informação relevante à correta delimitação da controvérsia (art. 493 do CPC).

No tocante ao pedido de tutela recursal, requerem a atribuição de efeito suspensivo para suspender, de imediato, os efeitos da decisão agravada, notadamente para obstar o prosseguimento da instrução probatória com foco na matrícula equivocada.

Argumentam que se encontram presentes a probabilidade do provimento (
fumus boni iuris
), dada a natureza de erro material sanável, e o perigo de dano grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
), ante o risco de realização de perícia inócua e comprometimento do resultado útil do processo, tudo nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Com estes argumentos, requerem, de início, a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, determinando-se ao r. Juízo
a quo
que se abstenha de dar prosseguimento à instrução probatória com base na matrícula no 2.576, até o julgamento do presente recurso.

No mérito, pedem o provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se o caráter de mero erro material da indicação da matrícula no 2.576, a fim de que seja determinada a substituição pela matrícula no 2.578, ajustando-se o processo à realidade fática e garantindo-se o regular prosseguimento da ação (Id. 313764374).

O agravado, na petição de Id. 313960359, afirma expressamente que concorda com o pedido recursal dos Agravantes e anui à substituição da matrícula no 2.576 pela matrícula no 2.578.

Preparo devidamente recolhido (Id. 313773387).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
deferido
em 16/09/2025, nos termos a decisão Id. 315100852.

O agravado não apresentou contraminuta, conforme certificado (Id. 322557390).

Manifestação dos recorrentes no Id. 340774350, informando a perda do objeto recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A despeito da insurgência recursal, em consulta à plataforma do PJE de 1o grau, constata-se que em
26 de novembro de 2025
, a Magistrada
a quo
sentenciou os autos, nos seguintes termos:

“(...)
HOMOLOGO
por sentença, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação e, consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pedido de desistência da ação, e não de homologação de acordo, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte desistente, nos termos do artigo 90, caput, do Código de Processo Civil.

Dito isso,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 85, § 2o, e 90 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa se beneficiária da gratuidade da justiça.

Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as baixas e demais formalidades de estilo
”
(Id. 216084095 – Autos de origem).

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando os recorrentes de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença, a ser atacada por recurso próprio.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA
- SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto.
”
(N.U 1034179-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO IMOTIVADA
– SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto
.”
(N.U 1029454-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA DE VEÍCULO PERTENCENTE AO EX-CASAL. ENTREGA DO BEM PELO EXECUTADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença de alimentos, indeferiu o pedido de penhora e remoção do veículo Fiat Toro, sob o fundamento de que o bem está em litígio no processo de divórcio. A agravante defende a penhora da cota-parte do executado para satisfação do crédito alimentar, dada sua natureza prioritária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento deve ser conhecido, diante da alegação da perda superveniente do objeto do recurso, em razão da entrega do veículo pelo executado à recorrente.

III. Razões de decidir

O recurso perde seu objeto quando ocorre fato superveniente que satisfaça a pretensão recursal, tornando desnecessária a apreciação do pedido.

No caso, verifica-se que, após a interposição do agravo, o executado concordou com a entrega do veículo, o qual foi transferido à advogada da recorrente, configurando a perda do objeto recursal.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, o recurso prejudicado não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“O recurso perde seu objeto quando, no curso do processo, ocorre fato superveniente que torna desnecessária a apreciação do pedido, nos termos do art. 932, III, do CPC.
A entrega voluntária do bem cuja penhora era discutida no agravo de instrumento caracteriza a perda superveniente do objeto, inviabilizando a análise do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: Doutrina de Luiz Guilherme Marinoni (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).”
(N.U 1035870-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2025, Publicado no DJE 01/03/2025) (Destaquei)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026